Tribunal: TJPA
Processo: 0811226-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811226-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONAN DA SILVA VALENTE FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811226-36.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA.

PACIENTE: LEONAN DA SILVA VALENTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA E MANTIDA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

ALÉM DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VISTO QUE O PACIENTE SÓ FOI LOCALIZADO E PRESO NA CIDADE DE JOINVILLE, ESTADO DE SANTA CATARINA, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, assim como para aplicação da lei penal, visto que após o cometimento do delito o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo preso na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior
.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEONAN DA SILVA VALENTE FILHO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 03/11/2021, sendo cumprida no dia 24/05/2022, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

A impetrante alega que o paciente sequer estava no Estado do Pará na data do fato (06/01/2021), pois já residia no Estado de Santa Catarina. Assim sendo, é de pleno conhecimento que o ônus da prova é do órgão acusador e, neste caso, não há nenhum elemento concreto nos autos que demonstre de forma devida o
animus
de fuga do coacto, ou até mesmo que confirmem as alegações da Autoridade Policial, razão pela qual elas são indubitavelmente frágeis e não devem prosperar.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia extrema, da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que o
decisum
foi fundamentado nos indícios suficientes de materialidade e de autoria e na gravidade do crime; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10641636 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 10752585 - páginas 1 a 10) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10909522 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/01/2021, no período da noite, em via pública, no Bairro do Icuí, município de Ananindeua, Estado do Pará, o paciente mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida de ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Conforme apurado no inquérito policial, a vítima saiu de sua casa para realizar um frete no Bairro anteriormente citado. Ao chegar no local, parou seu veículo da rua A, próximo ao condomínio residencial Vitória II, n° 50, ocasião em que foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido.

A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento - UPA mais próxima, onde recebeu atendimento médico, entretanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na referida unidade hospitalar.

Durante o desenvolvimento das investigações, a Autoridade Policial realizou oitivas, requisitou perícias, bem como representou por medidas cautelares visando reunir elementos informativos de autoria delitiva, como quebra de sigilo de dados telefônicos e telemático, c/c interceptação telefônica, assim, fora deferido o pedido das mesmas.

Dessa forma, vislumbrou-se nos fólios da peça informativa que se tratava de um grupo criminoso com ligação no município de Salinópolis e na cidade de Ananindeua, ambos no Estado do Pará. Percebendo ainda, que os investigados, fazem uso de terminais telefônicos cadastrados em nome de terceiros para dificultar a investigação policial.

Imperioso se faz salientar que a identidade dos algozes fora revelada no decorrer das investigações, mormente durante a análise dos dados decorrentes dos afastamentos dos sigilos telefônicos.

Cabe destacar, as individualizações das condutas encenadas pelos investigados durante os atos executórios do crime. Vejamos:

Os corréus LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS e ADRIANE DA SILVA MAIA, respectivamente, figuram como mandantes, ou seja, os autores intelectuais do fato criminoso, pois foi possível constatar a partir das análises feitas no telefone celular de ADRIANE MAIA algumas conversas que deixavam evidentes a rotina de LUIZ FREITAS e ADRIANE MAIA, giravam em torno do tráfico de drogas, bem como, faziam do crime um meio de vida, além de confirmar seu envolvimento com a mãe do paciente, uma vez que ambos são integrantes da facção criminosa

denominada Comando Vermelho e envolvidos com o tráfico de drogas. Na hora e local do crime, há registro de ligação com os corréus LUIZ FREITAS e ADRIANE MAIA e momentos antes do delito, com o paciente, figurando que o coacto foi autor imediato do homicídio, sendo o executor, à mando de LUIZ FREITAS e ADRIANE MAIA.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa, assim como para aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, aplicar a lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria elevando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, os réus, envolvidos com atividades ilícitas nas cidades de Salinópolis e Ananindeua, em conluio, mediante emboscada e o emprego de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima, ex-policial militar, possivelmente por considera-lo delator, bem como que os acusados são pessoas com histórico criminal relevante, que respondem a processos por crimes graves como tráfico de drogas, lesão corporal e roubo, demonstrando ser contumazes em práticas delituosas conforme certidões de antecedentes e provas coligidas ao inquérito, notadamente os depoimentos das testemunhas e os indícios extraídos da quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, revela-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza.

Outrossim, consta nos autos que, após o crime, o acusado LEONAN DA SILVA VALENTE FILHO empreendeu fuga do local do crime, o que denota a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.[...]

Assim foi mantida a custódia cautelar:

[...]Quanto ao pedido de revogação do réu Leonan da Silva Valente Filho, observa-se que desde os fatos narrados na denúncia o acusado teria se evadido do distrito da culpa, só vindo a ser preso tempos depois em outro estado da federação, demonstrando que não tem nenhum interesse na aplicação da lei e regularidade processual.[...]

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que:

[...]Diante de tudo exposto acima, resta-se claro que os Denunciados LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, ADRIANE DA SILVA MAIA e LEONAN DA SILVA VALENTE FILHO, em comunhão de vontades, foram Autores do crime em comento, tendo CEIFADO a vida da vítima ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Excelência, não há necessidade de maiores digressões, o crime foi na comarca de Ananindeua e o Acusado/Paciente, preso em, Joinville, ou seja, a exatos 3.390 km do local dos fatos.

Foram realizadas diversas interceptações e quebra de dados, tendo o Delegado de Polícia constatado:

"Com base nessa informação, empreendeu-se diligências no intuito de qualificar a nacional "Tia" que foi identificada como sendo a Francicleia Silva dos Santos. No celular de Adriane foi encontrada uma foto dela junto de Francieleia e do filho desta Leonan da Silva Valente Filho, ou seja, Adriane seria “avião” do tráfico de drogas no bairro do Icuí, em Ananindeua-PA, quando residia na casa de Francicleia, traficante de drogas juntamente com seu filho Leonan.

Importante salientar que Francicleía é irmã de Francinete Silva Santos, esta foi ouvida nos autos deste inquérito policial e disse que seria a titular da linha (91) 98334-2117, mas vê-se que tais informações apenas buscavam encobrir o verdadeiro titular do chip telefônico que seria Leonan da Silva Valente Filho, conforme demonstrado em relatório complementar da investigação, pois ficou constatado que esteve na hora e local em que ocorreu o crime de homicídio que vitimou ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA".

Como pode ser observado segundo investigação policial que não se resumiu a oitiva de testemunhas, mas a análise de dados técnicos de celulares e correlatos, o acusado Leonan teria sido o executor do crime e após o fato se evadiu, sendo preso, como dito a mais de 3.300 quilômetros do local dos fatos, demonstrando que não tinha a menor intenção de esclarecer as circunstâncias do crime e muito menos permitir a correta aplicação, da Lei.[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, além da aplicação da lei penal, visto que o paciente só foi localizado e preso na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2022